Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre o Agravo Interno interposto por ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI. Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado.